Tribunal: TJPA
Processo: 0808517-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808517-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: AMARILDO SANTOS FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA NEGATIVA CUJA PRODUÇÃO NÃO SE PODE EXIGIR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. ÔNUS DO BANCO RÉU/AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808517-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: AMARILDO SANTOS FERREIRA E FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da decisão monocrática de minha lavra de id. 17143791, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

Narram os autos que o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO, combatendo a
decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por
AMARILDO SANTOS FERREIRA e FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI
em face de LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA., BANCO DAYCOVAL S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, a qual deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos (
Id. Num. 93264220
– autos de origem nº 0891832-21.2022.8.14.0301):

(...) 1- Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por AMARILDO SANTOS FERREIRA e FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI, em desfavor de LOTUS BUSINESS CONSIGNED LTDA., BANCO DAYCOVAL S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A (SUCESSOR DO BANCO OLÉ CONSGINADO S/A).

Narra a Inicial que a Primeira Requerida conseguia acesso à margem consignável dos clientes em potencial e assim garantiam aos clientes que estes receberiam lucros em cima dos valores transferidos. Que os Autores foram induzidos insistentemente para que realizassem essas transferências dos valores para uma das contas da Empresa Ré. Em troca, era informado pelos consultores que o valor do empréstimo seria investido, gerando lucro de cerca de 10% ao mês para as vítimas, totalizando um lucro de 120% ao ano. Que em consequência disso, o cliente não precisaria pagar o consignado e ainda lucraria com a negociação através de um bônus mensal, que seria referente ao valor investido. Que todos os contratos celebrados com os Autores estavam sendo devidamente cumpridos, até que no mês de outubro/2022 os valores descontados não foram mais repostos juntamente com o bônus acordado. Os Autores receberam a notícia de que a Empresa Ré havia “sumido” de seu endereço através de consultores, que também alegam serem vítimas do crime, além de também terem visto notícias na televisão e mídias sociais. Que então diversas vítimas começaram a se dirigir à Seccional da Sacramenta, à DIOE (Divisão de Investigação e Operações Especiais), ou de forma virtual, e registraram Ocorrência narrando todos os fatos. Que foram ouvidos também alguns funcionários que trabalhavam na Empresa Ré e diante de tamanha repercussão, foram expedidos diversos mandados de prisão temporária, busca e apreensão dos representantes da Empresa, tendo sido alguns destes já presos na OPERAÇÃO FAIR PLAY deflagrada pela POLÍCIA FEDERAL SOB O COMANDO DA PF DO AMAZONAS. Que a nota oficial da Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas encontra-se em anexo, comprovando ainda mais que a Empresa é criminosa. Que não restam dúvidas de que os Bancos Réus não tiveram qualquer cuidado com o consumidor, levando a crer que levariam vantagem ou saberiam do esquema, tendo inclusive participação deles.

Requereram então a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de SUSPENDER IMEDIATAMENTE OS DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, OU FATURAS BANCÁRIAS OU EMISSÃO DE BOLETOS em nome de cada um dos Requerentes, consequentemente devendo ser OFICIADO AOS BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS onde os mesmos possuem as contas, ALÉM DAS FONTES PAGADORAS para cumprirem a medida legal com a máxima urgência; a penhora eletrônica (“Bacenjud”) em face da requerida LOTUS e de seus sócios; a expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis NO PARÁ e AMAZONAS determinando a inalienabilidade de imóveis em nome dos sócios; a restrição de veículos do sistema RENAJUD; Seja oficiado à Receita Federal a disponibilização da declaração de bens e renda dos réus dos últimos 5 (cinco) anos; e Seja oficiado à Junta Comercial do Pará e do Amazonas para que proceda a anotação de indisponibilidade das cotas sociais de empresas em nome dos sócios; o BLOQUEIO e QUEBRA DE SEGILO BANCÁRIO das contas bancárias pertencentes aos Réus.

Em Contestação de ID 84042556 espontânea, o quarto requerido alegou, em suma, a ilegitimidade passiva do banco, bem como a culpa exclusiva dos Autores por eventuais danos sofridos. Aduziu, ainda, a validade do contrato de empréstimo. Requereu, por fim, o julgamento improcedente da presente demanda. Junta os documentos acostados no ID supracitado.

Relatados. Decido:

Atento aos autos, verifico estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A antecipação de tutela é medida excepcional, motivo pelo qual deve ser utilizada com a devida cautela, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do Código de Processo Civil).

Inicialmente convém esclarecer que a probabilidade do direito restou demonstrada cabalmente pelas provas juntas aos autos, sobretudo no ID 81707733, bem como há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o contraditório, até porque, tendo em vista o alegado, os autores vêm sendo lesados em seus patrimônios econômicos relativo a seus vencimentos, em face de um contrato que informa não ter pactuado da forma como se apresentou.

Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SUSPENSÃO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO - Deve ser deferida a suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado, quando presente o fumus boni juris quanto à necessidade de apuração dos indícios de fraude em negócio feito com o "correspondente" do banco credor que intermediou a contratação do mútuo bancário. (TJ-MG - AI: 10148140007177001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 28/01/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2015)

O caso acima se amolda aos presentes autos.

Pelo exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, determinando-se a suspensão dos descontos das parcelas oriundas dos contratos objetos da presente ação, devendo ser oficiado aos bancos Réus neste sentido
;

2- Deixo, contudo, de proceder ao bloqueio de valores em face da Ré LOTUS, em razão de já haver sido tentada tal medida em processos semelhantes, sem, contudo, haver sido exitosa a ordem judicial via Sisbajud;

3- De outro modo, defiro a expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis no PARÁ e AMAZONAS, determinando-se a inalienabilidade de imóveis em nome das Rés, resguardando-se as medidas constritivas em nome dos sócios, em razão destes não haverem sido incluídos à lide, porquanto não houvera sido realizada a desconsideração da personalidade jurídica;

4- Quanto ao pedido de consulta de bens via Infojud, cumpre-nos esclarecer que o referido sistema acessa a base dados da Receita Federal, entretanto, este Órgão não têm a finalidade de prestar as informações solicitadas, até mesmo porque tal medida violaria os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo dos dados (CF/88, art. 5°, X e XII), sendo incumbência dos Autores trazerem à colação a indicação de bens da Executada passíveis de penhora ou mesmo requererem a suspensão do feito;

5- Indefiro, por hora os demais pedidos constritivos formulados, por entender que as medidas já adotadas resguardam a probabilidade do direito ora suscitado;

6- Citem-se os Réus para contestarem a presente Ação, com a advertência do art.344 do CPC. (...)

Inconformado, o banco Agravante interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da decisão agravada, sob a alegação de não restarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, notadamente, dada a suposta ausência de fundamentação no
decisum
.

Defende que a parte autora contratou empréstimo de forma regular com o Banco Santander, inexistindo conduta indevida por parte deste, não podendo aquela se isentar do cumprimento das obrigações assumidas junto à instituição.

Aduz que existe:
i
) o contrato de empréstimo consignado firmado com o banco; e
ii
) o “contrato de negociação de dívida” firmado pela parte Agravada perante a LOTUS, cujo cumprimento se discute nos autos de origem, uma vez que a referida empresa teria deixado de realizar os repasses dos valores acordados.

Afirma que, sem provas de que os descontos na conta dos Agravados para pagamento de empréstimos consignados foram realizados indevidamente e sem a resposta da parte contestante, não há como aferir a certeza do acolhimento da obrigação pleiteada, uma vez que se trata de alegação unilateral dos recorridos, insuficiente para convencimento liminar da procedência dos pleitos formulados, exigindo o aprofundamento da instrução processual ante o contraditório.

Destaca ainda que não há perigo de demora advindo da continuidade dos descontos, tampouco prejuízo da sobrevivência da família da parte Agravada.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Juntou documentos.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA NEGATIVA CUJA PRODUÇÃO NÃO SE PODE EXIGIR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. ÔNUS DO BANCO RÉU/AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpôs o presente Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimos consignados em favor dos recorridos, AMARILDO SANTOS FERREIRA e FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI.

Segundo o agravante, os recorridos foram vítimas de um esquema fraudulento perpetrado pela empresa LOTUS CONSIGNED CENTER LTDA, que prometia retorno financeiro mediante investimento do valor dos empréstimos. Entretanto, a Lotus deixou de cumprir com o acordado, levando os recorridos a buscar na justiça a suspensão dos descontos realizados pelos bancos em seus benefícios previdenciários, sob alegação de terem sido vítimas de fraude.

O agravante sustenta, dentre outros pontos: (i) a regularidade da contratação dos empréstimos com os recorridos, que foram formalmente celebrados e cujo crédito foi efetivamente disponibilizado a eles; (ii) que os descontos relativos às parcelas dos empréstimos devem ser mantidos, visto a inexistência de qualquer irregularidade na conduta do Banco Santander; (iii) a ausência de responsabilidade do banco pelo prejuízo decorrente do suposto esquema de pirâmide financeira, não havendo vínculo entre o banco e a empresa LOTUS; e (iv) que a decisão de suspender os descontos privilegia um enriquecimento ilícito dos recorridos, ao permitir que se eximam da obrigação de pagamento dos empréstimos regularmente contratados e recebidos.

Diante do exposto, o agravante requer a reforma da decisão monocrática, pleiteando a continuidade dos descontos das parcelas dos empréstimos consignados, sob argumento de que a decisão em contrário resulta em prejuízo injusto ao banco, além de constituir um incentivo ao não cumprimento de obrigações contratualmente assumidas.

AMARILDO SANTOS FERREIRA e FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno, pleiteando a manutenção da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander, mantendo, assim, a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos consignados decorrentes de um suposto golpe sofrido pela parte agravada.

Destacam que o Banco Santander não apresentou provas suficientes para afastar sua responsabilidade pelo golpe sofrido pelos agravados, criticando, em especial, a ausência de esclarecimento sobre a relação entre o gerente do banco e a consultora da empresa golpista LOTUS.

Apontam para evidências de uma intermediação facilitada entre a empresa LOTUS e o Banco Santander, indicando uma falha na prestação de serviço bancário que resultou em dano ao consumidor.

Acusam o Banco Santander de adotar uma postura protelatória, buscando prolongar indevidamente o litígio sem apresentar provas relevantes, o que, em sua visão, sobrecarrega o judiciário e não deve ser tolerado.

Diante do exposto, os recorridos solicitam a manutenção da decisão que lhes foi favorável, além da aplicação de multa pela total improcedência do Agravo Interno, conforme previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil, reiterando a ausência de proposta de acordo no litígio.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Os requisitos da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300, do CPC, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Como se vê, o deferimento da tutela de urgência exige condição excepcional, consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e sobre os quais não persistam dúvidas, elementos estes que não se evidenciaram no caso concreto, ensejando o indeferimento da medida.

A propósito, o Professor Fredie Didier Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo CPC na Câmara dos Deputados, comenta:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

(...)

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300, CPC)." (in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. P.608-610)."

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

(...)

A questão central deste agravo interno repousa na determinação da responsabilidade do Banco Santander pelas consequências advindas de uma fraude perpetrada por terceiro, e se tal situação justifica a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado dos agravados.

É oportuno trazer à baila jurisprudência estabelecida no REsp 1.599.511/SP, onde o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que "a instituição financeira não pode ser responsabilizada por prejuízos advindos de atos fraudulentos cometidos por terceiros, exceto quando comprovada a sua negligência na prevenção ou na detecção de tais atos".

Nesta linha de raciocínio, há necessidade de uma análise detida sobre a conduta do Banco Santander perante o alegado esquema fraudulento.

Na oportunidade cito julgados dos Tribunais Pátrios:

Apelação cível. Boleto emitido por terceiro. Pedido de restituição da quantia paga. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Recurso provido. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), cabendo-lhes ressarcir o consumidor pelos valores dependidos quando do pagamento de boletos fraudados, bem como na reparação por danos morais.

(TJ-RO - AC: 70070133620198220014 RO 7007013-36.2019.822.0014, Data de Julgamento: 06/08/2020)

AÇÃO ORDINÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 2. Eventuais prejuízos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, decorrem do risco do empreendimento das instituições financeiras que devem responder objetivamente pelos danos causados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 00010717220178070001 DF 0001071-72.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 11/10/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação do banco réu – Fraude praticada por suposto funcionário do réu no interior de agência bancária – Diversos pagamentos, transações e empréstimos efetuadas na conta bancária da autora, em curto intervalo de tempo, que consumiram a integralidade do seu saldo – Incidência da súmula 479 do STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias – Indenização por danos morais devidos, que, contudo, comporta redução para R$ 5.000,00 – Montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10141408720208260562 SP 1014140-87.2020.8.26.0562, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 11/11/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Diante dessas jurisprudências, percebe-se que, embora a responsabilidade do banco por atos de terceiros não seja automática, há uma clara exigência de que as instituições financeiras adotem medidas preventivas contra fraudes, cabendo-lhes a responsabilização quando sua negligência contribui para a ocorrência de danos aos consumidores.

Neste caso, os agravados argumentam que foram vítimas de uma fraude, o que, a princípio, colocaria o Banco Santander numa posição de ter que provar que adotou todas as medidas cabíveis para evitar tais fraudes ou que não houve negligência de sua parte.

Ademais, a alegação de inexistência de vínculo entre o banco e a empresa Lotus não exime, de imediato, a instituição financeira de sua responsabilidade, especialmente considerando o dever de diligência que deve pautar a atuação das entidades financeiras, inclusive na prevenção contra fraudes e esquemas ilícitos que possam afetar seus clientes.

Nesse contexto, a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos, determinada na decisão agravada, não representa, necessariamente, um enriquecimento ilícito por parte dos agravados, mas sim uma medida cautelar que busca proteger os consumidores diante de uma situação de aparente vulnerabilidade, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolvem o caso.

É imperioso ressaltar que a relação estabelecida entre o banco e seus clientes deve ser pautada na confiança mútua e na transparência, elementos essenciais para a manutenção do equilíbrio contratual e a proteção dos interesses dos consumidores.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024